Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722028-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RENE ROCHA FILHO AGRAVADO: TELMA LUCIA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação oposta, mas afastou a prejudicial de prescrição (proc. no 0701580-66.2021.8.07.0018, ID no 92397060, págs. 1-5). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO